Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-12.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-12.2022.8.14.0091

APELANTE: ALEXANDRE JORGE NUNES DUTRA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

2 - O apelante prestou concurso público para concorrer ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO – SEMED – ESPAÇO RURAL. Para o referido cargo o certame ofertou 08 (oito) vagas para chamamento imediato, além de ter criado o cadastro reserva, tendo o autor sido classificado na posição 29º (vigésima nona) da classificação geral ou 21º (vigésimo primeiro) do cadastro reserva.

3 - Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

4 - Para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que o apelante comprovasse alguma das três situações mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou ; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito em seu ônus probatório.

5- O entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago. Destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que o apelante/impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado

6- Diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

7- Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto ALEXANDRE
JORGE NUNES DUTRA
contra Sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face do
MUNICÍPIO DE SALVATER
RA
, que indeferiu a inicial por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo à nomeação de cargo no concurso público em questão.

Em síntese, consta da inicial, que o impetrante
prestou Concurso Público para o Município de Salvaterra/PA, no qual concorreu ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO – SEMED – ESPAÇO RURAL. Para o referido cargo o certame ofertou 08 (oito) vagas para chamamento imediato, além de ter criado o cadastro reserva em razão da possibilidade de surgimento
de novas vagas para suprir a necessidade do Município.

Afirma que, após as fases do certame sobreveio o resultado o Impetrante ficou classificado na posição 29º (vigésima nona) da classificação geral ou 21º (vigésimo primeiro) do cadastro reserva, ressaltando que todas as vagas imediatas já foram convocadas para nomeação e posse, através do decreto nº 062/2021, e não houve desistências para o cargo.

Contudo, destaca que surgiram novas vagas para o cargo do impetrante, dentro do prazo de validade do concurso, porém, mesmo existindo candidatos no cadastro reserva à espera de convocação para o mesmo cargo, a autoridade coatora continua contratando de forma temporária e a título precário servidores para o mesmo cargo, como tentativa de burlar o concurso público válido.

Frisa-se também, que através de mandado de segurança nº 0800753-43.2021.8.14.0091 e 0800741-29.2021.8.14.0091, os candidatos Daniel Luiz Carvalho Sozinho e Genniffer Cleise Miranda Madeira, foram nomeados e empossados em razão de restar comprovado o surgimento de novas vagas e a ocorrência e preterição arbitrária e imotivada.

Ressalta a existência de ordem judicial para que a Prefeitura de Salvaterra/PA interrompesse a contratação de servidores temporários, bem como distratasse todos os funcionários admitidos a este título, conforme se depreende dos autos Nº 0002341-65.2014.8.14.0091.

Alega que o concurso público do Município de Salvaterra/PA de 2020, foi realizado em virtude do procedimento administrativo de
SIMP nº 001535-343/2019, no qual foi firmado, em 12 de junho de 2019, um termo de ajustamento de conduta entre a Promotoria de Justiça de Salvaterra e a Prefeitura, em que o Município de Salvaterra assumiu o compromisso de, observando a responsabilidade fiscal, realizar concurso público para investidura dos cargos e empregos públicos municipais vagos e disponíveis no quadro funcional do Município.

O resultado do certame fora devidamente homologado na data 04/12/2020, e o Ministério Público expediu nova Recomendação nº 006.2021 por conta das contratações temporárias.

Diante de todo o exposto, requereu seja concedida a liminar para declarar a ilegalidade das contratações de servidores públicos temporários ocupantes do cargo de Agente Administrativo, bem como quaisquer outras eventualmente realizadas a título precário para o exercício do mesmo cargo e

o reconhecimento de surgimento de novas vagas para o cargo do Impetrante, bem como a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Autoridade coatora, convolando-se a mera expectativa de direito do Impetrante em direito líquido e certo a nomeação por parte da Autoridade Coatora, confirmando a liminar e concedida a segurança, para ordenar que a Autoridade Coatara, proceda à imediata convocação para nomeação e posse do Impetrante Alexandre Jorge Nunes Dutra,

Em sentença, o juízo de 1° grau decidiu, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Não havendo recurso no prazo legal, arquive-se os autos com as anotações de praxe. Sem custas ante a concessão da gratuidade da justiça. Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.016/2009. Intime-se a impetrante, por meio de sua advogada, via DJE. Cumpra-se.”

Em suas Razões Recursais, o recorrente alega que a discussão da contratação de servidores temporários no Município de Salvaterra como tentativa de burla ao concurso público é antiga, vez que, desde o concurso público do ano de 2014 resta claro que os servidores temporários contratados nunca foram admitidos para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim como substituição de servidores públicos efetivos, tanto prova que para o concurso público do ano de 2020 ser realizado, a Promotoria de Justiça de Salvaterra/PA precisou intervir novamente e realizar o termo de ajustamento de conduta.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau,
opinou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar a existência de direito subjetivo do impetrante a ser nomeado e convocado para o cargo público de professor AGENTE ADMINISTRATIVO – SEMED – ESPAÇO RURAL, no qual foram ofertadas 08 (oito) vagas e o autor ficou classificado na posição 29º (vigésima nona) da classificação geral ou 21º (vigésimo primeiro) do cadastro reserva.

Acerca da existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, confira-se entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos que versam sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte, de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Ainda sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar: “...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...”

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Da análise dos documentos juntados, embora se constate a existência de servidores temporários, como demonstrou os documentos juntados, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Prefeitura foram ilegais. Não há demonstração alguma de que cargos destinados a concurso público foram de fato ocupadas por servidores contratados temporariamente, ressaltando que as vagas oferecidas no concurso foram devidamente preenchidas com candidatos aprovados no certame, pois o Município apelante convocou os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, inexistindo, desta forma, cargo vago e em consequência não existiria preterição.

Frise-se, eventual contratação de temporários não gera, por si só, o direito das impetrantes de serem nomeadas, uma vez que quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da administração pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Assim, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, e observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A contratação de terceirizados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do certame. Precedentes. 3. Não é possível ao Poder Judiciário determinar a nomeação de candidatos para provimento de cargos efetivos se inexistentes cargos vagos. Inteligência do disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 65902 RJ 2021/0058038-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Este Tribunal de Justiça segue a mesma orientação:

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IDENTIFICADOR CIVIL E CRIMINAL – ESPAÇO URBANO. CANDIDATA APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PRETERIÇÃO. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso sob exame versa sobre candidata aprovada na 05ª colocação, cargo de Identificador Civil e Criminal – Espaço, para o qual foram ofertadas 03 (três) vagas de provimento imediato. Nota-se, assim, que se trata de candidata aprovada fora do quantitativo de vagas. 2. A pretensão está essencialmente fundada na alegada existência de 05 (cinco) servidores comissionados realizando as funções do cargo de Identificador, inclusive a própria impetrante especificou tais servidores, são eles: Elaine Aparecida Miranda de Souza, Renata Silveira de Vasconcelos, Josiane Gonçalves Melo, Jaqueline Pinheiro dos Santos e Margareth Vital Leite. 3. No entanto, as imagens extraídas do Portal da Transparência (Folha de Pagamento) do Município de Salvaterra demonstraram que esses servidores, diversamente do fora alegado, ocupavam outros cargos (Agente Administrativo e Educador Social) que não aquele para o qual a impetrante prestou concurso público, logo não ficou efetivamente comprovada a alegada preterição. 4. O candidato ou candidata aprovado(a) além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado(a), possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos, o que não ocorreu na espécie (Tema 784). 5. Assim, presente essa moldura fática impõe concluir pela inexistência de preterição, notadamente pela ausência de comprovação de outros servidores exercendo o mesmo cargo para o qual a candidata logrou aprovação, mas também pela aprovação ter se dado além do quantitativo de vagas ofertadas. 6. Sentença reformada, no sentido de denegar a segurança. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800787-18.2021.8.14.0091 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE PORTUGUÊS – URE MÃE DO RIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NO CASO DE TER SIDO CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 2. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 3. Segurança denegada. À unanimidade. (5400201, 5400201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

Portanto, constata-se que os argumentos e os documentos apresentados pelo impetrante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, tendo em vista a necessidade de dilação probatória destinada à apuração e caracterização da alegada desistência de candidatos melhor aprovados e da existência de ocupação irregular de servidores temporários no cargo de Professor em número suficiente que alcancem a sua classificação obtida no citado certame, o que se verifica inviável em sede de mandado de segurança.

Como é cediço, conforme prescreve o art. 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo. O mandado de segurança, portanto, pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamam via outra à solução ou instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Porém, no presente processo, ante a via estreia do Mandado de Segurança, que exige a prévia comprovação do direito líquido e certo, não admitindo a dilação probatória, não há como conceder-lhe a segurança, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Condeno o impetrante em custas processuais nos termos da lei, as quais ficam suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024